Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA REAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do CP e pela contravenção penal prevista no art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41, além de absolvê-lo quanto ao delito previsto no art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se a conduta qualificada como vias de fato deve ser desclassificada para injúria real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador formar sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos fixos, desde que fundamente sua decisão, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

4. 4. A materialidade do crime de lesão corporal pode ser comprovada por meio de conjunto probatório robusto, como depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, vídeo dos ferimentos e confissão parcial do réu, que são elementos suficientes para demonstrar a materialidade do delito, suprindo a ausência do laudo pericial.

5. 5. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, desde que apoiada por outras provas materiais e testemunhais consistentes e convergentes, conforme a inteligência do artigo 167 do Código de Processo Penal.

6. 6. A distinção entre a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) e o crime de injúria real (art. 140, § 2o, do CP) reside principalmente no elemento subjetivo especial do tipo: na injúria real, além do dolo de praticar a agressão, exige-se o especial fim de injuriar, ou seja, a intenção de ofender a honra da vítima.

7. 7. A conduta de desferir tapas na cabeça da vítima, sem proferir palavras ofensivas ou praticar atos humilhantes, revela inequivocamente o animus laedendi, próprio da contravenção penal de vias de fato, e não o especial fim de injuriar, necessário para a configuração da injúria real.

IV. DISPOSITIVO

8. 8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 129, caput, do Código Penal; Art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41; Art. 140, § 2o, do Código Penal; Arts. 155, 158 e 167 do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 33, § 2o, "c", do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1981049, 0710211-21.2024.8.07.0009, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.